Tribunal: TJDFT
Processo: 0707570-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DA PARTE QUE IMPUGNA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOOS PARA O BRASIL. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO POR MESES. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL INSTAURADA PELA PANDEMIA DE COVID-19. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS POR OUTRA COMPANHIA AÉREA. SERVIÇO DA PARTE RECORRIDA NÃO PRESTADO QUANTO À VIAGEM DE RETORNO. PASSAGEM DA ÁRTE RECORRENTE E SEU FILHO. REEMBOLSO DA QUANTIA CORRESPONDENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a parte recorrida a lhe pagar a quantia de R$ 1.201,20 (mil duzentos e um reais, vinte centavos) referente ao valor da passagem aérea não utilizada pela parte recorrente em virtude de cancelamento de voo internacional durante a pandemia de COVID-19. Em suas razões sustenta que houve falha na prestação do serviço porque durante 101 dias não houve a remarcação da sua passagem, vindo a parte recorrente a permanecer nos Estados Unidos da América até o final de sua gestação, tendo seu filho no país estrangeiro, onde permaneceu por tempo muito superior ao planejado. Requer a reforma da sentença para que: a) a recorrida DECOLAR.COM seja condenada a lhe ressarcir a quantia de R$ 15.073,00 a título de adimplemento do seguro-viagem contratado; b) a parte recorrida seja condenada, solidariamente, a ressarcir o valor de R$ 7.015,68 referente à compra das novas passagens, além do pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral em decorrência da falha no serviço de remarcação das passagens.

II. A parte recorrida impugna a gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, sob o argumento de que esta não fez prova da sua incapacidade financeira e possui condições de arcar com as despesas de viagem internacional. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (Código de Processo Civil, artigo 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

III. Para o exame do mérito a controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). No entanto, a reparação por dano material, caso devida, estará limitada pelo disposto nas Convenções internacionais, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, no RE 636331, Tema 210: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.

IV. Consta dos autos que a parte recorrente contratou os serviços da parte recorrida para viajar para a cidade de Nova York, com partida no dia 16/03/2021 e retorno para o dia 25/03/2021, tendo contratado seguro-viagem com vigência para o mesmo período (ID 16/03/2020 a 26/03/2020).

V. A situação de pandemia ocasionada pelo novo coronavírus foi declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, quando países passaram a impedir o ingresso em seu território de passageiros oriundos do estrangeiro, com isso afetando voos internacionais. Em consequência, companhias aéreas suspenderam voos internacionais para determinados destinos. É o que demonstra o trecho de jornal colacionado pela parte recorrida (ID 25964338 - Pág. 13), segundo o qual a companhia aérea recorrida havia anunciado em 14/032020 a suspensão dos voos para o Brasil, o que repercutiu em diversos veículos de notícia brasileiros.

VI. Assim, já era de conhecimento da parte recorrente a possibilidade de não conseguir retornar nove dias depois, como planejado, sendo desde sua partida incerta a data da volta, uma vez que a companhia havia noticiado que a suspensão estaria prevista para durar ao menos até o dia 6 de maio de 2020. A ampla divulgação da notícia na mídia nacional reforça a alegação da parte recorrida, no sentido de que a passageira “foi informada da suspensão dos voos e mesmo sabendo da suspensão decidiu viajar para os EUA”. Passageira “tentará anotar bilhete para data posterior nos EUA” (ID 25964338 - Pág. 14). Essa data posterior, todavia, não estava no âmbito de previsibilidade da parte recorrida, visto que havia noticiado a suspensão dos seus voos até maio. Enquanto isso evoluía o estado gestacional da parte recorrente, cuja filha, efetivamente, veio a nascer em solo estadunidense em maio de 2020 (ID 25964325 - Pág. 1).

VII. A pandemia representa caso de força maior, pois impossível impedir seus efeitos, desse modo rompendo o nexo de causalidade necessário para estabelecer a responsabilidade civil. Diante de tal contexto, não se vislumbra a ocorrência de falha na prestação do serviço da parte recorrida por não ter realizado a remarcação do voo da parte recorrente. Ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil ante a ausência de pressupostos, sendo indevida a reparação inclusive atinente a câmbio e contratação de advogado, assim como o alegado dano moral.

VIII. A parte recorrente alega que a parte recorrida não lhe prestou auxílio e neste ponto invoca questões atinentes ao contrato de seguro. Porém para que pudesse reclamar o descumprimento do contrato de seguro haveria que incluir a seguradora no polo passivo, o que não foi feito. Além disso, cabe observar que não comprovou ter acionado o seguro, nem que este lhe tenha sido recusado, assim como não comprovou as despesas que afirma ter suportado com estadia, alimentação, atendimento médico-hospitalar.

IX. Nessa esteira, apenas o reembolso da passagem aérea adquirida perante a parte recorrida seria devido, porque se trata de serviço não prestado. Ocorre que a parte recorrente também não comprovou o valor desembolsado relativamente às passagens aéreas originalmente contratadas. Como a companhia aérea recorrida afirmou que o valor do trecho à época era de R$ 1.201,20 (ID 25964338 - Pág. 20) e por estar comprovado que além da passagem da parte recorrente havia a passagem do seu filho, Henrique Perpétuo (ID 25964322 - Pág. 3), o montante devido é, na verdade, R$ 2.400,00, referente a duas passagens. Destarte, entende-se que a sentença merece reparo apenas no que toca ao valor a ser reembolsado, que deve ser de R$ 2.400,00.

X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido em parte para condenar a parte recorrida, solidariamente, a pagar à requerente, a quantia de R$ 2.402,40 (dois mil, quatrocentos e dois reais, quarenta centavos), com correção monetária pelo INPC e juros moratórios a partir de 24/03/21, ante o disposto no artigo 3o da Lei 12.034/2020.

XI. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).